Tribunal: STF
Processo: Rcl 66737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Gilvana Vaz Tostes de Carvalho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.317.128, que “não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça tendo como fato gerador acordão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou pedido de justiça gratuita formalizado em Recurso de Apelação”. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante ajuizou, no ano de 2016, uma ação de Usucapião Urbano Constitucional em desfavor da Reclamada Braido, com o fito de comprovar em Juízo a sua condição de possuidora de boa fé e moradora com sua família no imóvel localizado na Rua Apinajés, no 711, apto. 54, na Capital de São Paulo, isso desde o ano de 2006 até a presente data, ou seja, há mais de 18 (dezoito) anos. 



    [...]



    Quando do ajuizamento da ação, a Reclamante, de imediato, requereu ao Juízo atuante no feito, o pedido de JUSTIÇA GRATUITA pois o valor das custas com base no valor da ação já era uma importância bastante onerosa para o orçamento mensal da Reclamante, pois estamos falando em 1% sobre o valor da causa e que na época foi de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais). 



    Infelizmente o Juiz de primeiro grau entendeu que não seria possível deferir tal pretensão, o que obrigou a Reclamante a se valer de empréstimo de parentes para poder dar continuidade ao processo, já que precisava regularizar a sua situação de possuidora de boa-fé e moradora do respectivo imóvel há vários anos.



    [...]



    Contudo, o Tribunal local e o nosso Superior Tribunal de Justiça negaram e não reconheceram o pedido de justiça gratuita obrigando a Reclamante a interpor a presente Reclamação Constitucional. 



    [...]



    Portanto, a presente Reclamação tem como única finalidade, isso de forma bastante simples, objetiva e resumida, confirmar se a Reclamante tem direito ou não, a se valer da justiça gratuita, mesmo tendo comprovado desde o Juízo de primeiro e segundo graus, não ter a mínima condição para pagar as custas relativas ao processamento do seu pedido inicial e de seu recurso de Apelação de valor elevadíssimo. 



    [...]



    Está mais do que caracterizado a ocorrência de um impedimento de acesso ao nosso Poder Judiciário já que as respectivas decisões, ferem, frontalmente, regras da nossa Constituição Federal e do Código de Processo Civil em vigor. Diante disso, a Reclamante tem plena e total convicção que o Ilustre Ministro componente desta Colenda Corte, ao apreciar esta Reclamação Constitucional irá levar em consideração tudo que foi acima relatado, por mais de uma vez, e que se encontra respaldado pela nossa Constituição e pelo Código de Processo Civil, aguardando o seu regular processamento e posterior provimento insistindo na reforma integral da decisão contida no v. acordão de fls. deferindo a ora Reclamante o benefício da justiça gratuita para que o seu recurso de Apelação possa ser regularmente apreciado pelo Tribunal Paulista.”



    Requer, ao final, no mérito, que “seja dado integral provimento a esta Reclamação Constitucional revertendo, totalmente, as decisões ora hostilizadas” (eDoc. 1, fl. 17). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 21/02/2024. 



    Como se observa, em 18/10/2023 foi publicada decisão na qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Interposta petição de Agravo em Recurso Extraordinário em 09/11/2023, o Ministro Vice-Presidente do STJ não conheceu do ARE em razão do entendimento “de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação”. 



    Em 04/12/2023 a Reclamante opôs Embargos de Declaração que foi rejeitado pelo Ministro Vice-Presidente. Não consta do andamento processual qualquer outro recurso interposto pela parte 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente